Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712484-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, negando provimento aos embargos de declaração, manteve hígida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e suspendeu o curso do processo, até o trânsito em julgado da sentença dos autos principais. O recorrente alega que a decisão agravada deixou de se manifestar sobre um dos pedidos, qual seja, determinar à executada que não mais imponha ao autor o pagamento integral das terapias e que entre em contato com os profissionais e clínicas para realizar o pagamento direto. Informa que a agravada não vem cumprindo a determinação liminar, cujo comando expresso é “cobrir o tratamento do paciente” e não “reembolsar as despesas”. Esclarece que já foi informada a identificação e contato de todos os profissionais especializados que atendem ao agravante, razão pela qual torna-se necessário seja determinado à agravada que trate diretamente com tais profissionais sem impor o ônus das despesas e o ônus de precisar fazer o pedido de reembolso junto à operadora todos os meses. Pleiteia a liberação dos valores referentes às astreintes, já bloqueados, pois esses valores poderão ser usados para a continuidade e constância do tratamento do menor. Pontua que o art. 521, inciso II, do CPC, permite o levantamento dos valores bloqueados sem necessidade de caução quando houver demonstração de situação de necessidade, o que, segundo afirma o recorrente, é evidente no presente caso, uma vez que a interrupção de qualquer das terapias pode trazer consequências severas e até mesmo irreversíveis ao pleno desenvolvimento da criança. Requer a concessão da liminar, reformando a decisão, para que seja determinado à agravada que entre em contato com os profissionais especializados que atendem ao agravante para que cubra integralmente suas terapias, bem como seja autorizado o levantamento dos valores bloqueados, a título de astreintes, para que sejam utilizadas para a continuidade do tratamento do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, que restou assim proferida, verbis: “Ante o exposto, ao tempo em que confirmo parcialmente a tutela antecipada, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em fornecer ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, tratamento multidisciplinar, com profissionais especializados em autismo, nos precisos termos requeridos pelo médico assistente, pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), o dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo do pagamento pela multa correspondente aos dias em atraso até a presente data; b) condenar a ré a promover o reembolso das despesas médicas e de saúde relativas ao tratamento multidisciplinar, sem limite de atendimento, realizado fora da rede credenciada, conforme os procedimentos e valores estabelecidos no contrato firmado entre as partes; Destaco que não estão incluídos dentro dos tratamentos ou terapias obrigatórias os que não forem realizados por profissional da área da saúde, devidamente inscritos em seu conselho de classe, notadamente as atividades de equoterapia, musicoterapia, hidroterapia, psicopedagogia, psicomotricidade (caso não seja realizado por profissional da área de fisioterapia) e neuropsicopedagocia (caso não seja profissional da área médica, tal como neurologista). Assim, não serão exigidos nessas hipóteses, de forma obrigatória, nem o custeio integral, nem o reembolso”. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, não há como afastar, ao menos nesta fase de cognição sumária, o manifesto risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação à agravada com a dispensa da caução para levantamento do valor bloqueado, o que justifica a sua manutenção. A respeito do tema, dispõe do Código de Processo Civi, verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (destacou-se). Além disso, não há o que prover quanto ao pedido para que seja determinado à agravada que não mais imponha ao agravante o pagamento integral das terapias e que entre em contato direto com os profissionais e clínicas para realizar o pagamento direto, uma vez que, da leitura da sentença, não parece possível extrair esse comando. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator